Tribunal: TJSP
Processo: 1004346-31.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO CEDIDO AO IRMÃO DO AUTOR E QUE FOI RESOLVIDO EM DEMANDA ANTERIOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser reconhecida a prescrição do pedido de restituição de quantia paga como sinal ou comissão de corretagem – Tese de que a

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO CEDIDO AO IRMÃO DO AUTOR E QUE FOI RESOLVIDO EM DEMANDA ANTERIOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Deve ser reconhecida a prescrição do pedido de restituição de quantia paga como sinal ou comissão de corretagem – Tese de que a quantia foi paga como sinal, mas não serviu para o abatimento do preço e sim como comissão de corretagem - Pretensão inicial fundada no enriquecimento sem causa – Precedente vinculante do STJ – Tema 938 - Prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC – Prescrição consumada – Restituição das quantias pagas pelo preço do imóvel no período anterior à cessão do compromisso de compra e venda, cuja devolução não foi objeto da ação de resolução do contrato - Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção fixada em sentença, no percentual de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara –– Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos firmados antes da sua vigência – Correção monetária – Incidência desde cada desembolso para a efetiva recomposição da moeda - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.